Tribunal: TJES
Processo: 0010782-59.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010782-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ARTACERCE MERIGUETI BROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010782-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ARTACERCE MERIGUETI BROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Diante das provas colacionadas aos autos e, principalmente, do depoimento da vítima em sede judicial, sob o crivo do contraditório, verifica-se que o acusado, de fato, cometeu o delito previsto pelo artigo artigo 147, do Código Penal, de modo que resta inviável o pleito absolutório.
2.
O reforço argumentativo utilizado é autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014).
3.
Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da Lei n. 11.340/2006 e da agravante prevista pelo artigo 61, II, “f”, do Código Penal, porque as previsões contidas na Lei Maria da Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não importam em aumento da sanção. (AgRg no HC n. 602.884/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.).
4.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010782-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ARTACERCE MERIGUETI BROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Carlos Artacerce Marigueti Brotto,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 147, do Código Penal,

condenando-o à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto.

Requer a defesa, nas razões recursais: a) a
absolvição
do acusado; b) subsidiariamente, a revisão da
dosimetria
da pena e; c) a concessão do benefício da
gratuidade
de justiça.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2019, em horário não especificado, na rua Judith Leão Castello, n. 198, bairro São Lourenço, no município de Serra, Carlos, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Ana Flávia Aparecida dos Santos, sua ex-companheira.

Depreende-se dos autos que a vítima havia terminado o relacionamento com o acusado no dia 08 de fevereiro do mesmo ano, todavia, na data dos fatos, Carlos insistiu com Ana Flávia para que os dois conversassem e reatassem a relação, sendo recusado pela vítima.

Por este motivo, ele passou a realizar diversas ligações telefônicas para a mesma, tendo o acusado afirmado, em uma delas, que
se Ana Flávia não fosse dele, não seria de mais ninguém
. Em outra chamada, disse que
a mataria
.

Com isso, a vítima parou de atender às chamadas telefônicas do apelante, o que fez com que este ligasse para o sobrinho de Ana, Matheus Serafim Silva, e proferiu mais uma ameaça, afirmando que estava armado e que estava indo para a residência da vítima para matá-la.

Em consequência disso, Matheus ligou para Ana Flávia, a fim de informá-la a respeito da ameaça.

Extrai-se dos autos que Carlos foi até a residência da vítima e chutou o portão, tendo, em seguida, começado a gritar para que esta descesse e ele, então, pudesse matá-la. Por tal razão, a vítima acionou a Polícia Militar e, quando a guarnição chegou ao local, o acusado já havia sido contido por vizinhos.

A
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 09/10), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 30), negou os fatos narrados na denúncia ao afirmar o seguinte:

[...] que foi até a casa de sua noiva e quando chegou ao local foi recebido por várias pessoas que o agrediram; que o depoente nega que tenha ameaçado Flávia; que o depoente não teve contato com ela e também não chutou o portão da casa dela [...]

Em sede judicial (folhas 81/82), Carlos manteve sua versão dos fatos, negando veementemente a narrativa presente na exordial.

A vítima, porém, em juízo (folha 80), confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando o seguinte:

[...] QUE confirma os fatos narrados na denúncia; QUE o acusado ligou para depoente pedindo para reatar o relacionamento; QUE a depoente não queria reatar o relacionamento e bloqueou o acusado; QUE ele insistiu e disse: “Você vai ver o que vai acontecer”; QUE o sobrinho da depoente ligou para a mesma dizendo que o acusado estava armado dizendo que queria matá-la; QUE o acusado sempre disse que tinha uma arma; QUE a própria mãe do acusado aconselhou que a depoente chamasse a polícia; QUE o acusado estava muito alucinado e esteve na porta da casa dela; [...] QUE na porta da casa da depoente ele dizia que foi lá para matá-la e que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém; QUE o acusado estava contido por vizinhos [...] QUE as ameaças causaram medo na depoente; QUE o acusado injuriava a depoente e acusava a mesma de roubo [...]

Nesse sentido, destaca-se que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Deste modo, diante das provas anteriormente citadas e, principalmente, do depoimento da vítima, verifica-se que o acusado, de fato, cometeu o delito previsto pelo artigo artigo 147, do Código Penal, de modo que resta
inviável o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de
revisão da dosimetria
, também sem razão.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, considerou como desfavorável as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade

e às
circunstâncias

do crime, de modo a exasperar a pena-base em 15 (quinze) dias.

Porém, constato que o Juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a valoração negativa referente à
culpabilidade

de Carlos, motivo pelo qual deixo de utilizá-la em seu desfavor.

Quanto às
circunstâncias

do crime, verifico, também, que o Magistrado utilizou-se de elemento genérico para utilizá-la em desfavor do acusado, de modo que passo a completar a fundamentação.

Frise-se, no entanto, que a despeito de certa imprecisão, existem motivos que justificam a exasperação da pena. Senão, vejamos.

Analisando o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, verifico que o
modus operandi
do agente legitima a exasperação. Na espécie, Carlos realizou o crime se utilizando de ameaças em diferentes níveis de gravidade, ora ligando diretamente para a vítima, ora dizendo a um parente da mesma que tinha arma e que iria matá-la e, por fim, dirigindo-se até a porta de sua casa, tendo que ser contido por vizinhos, o que legitima a manutenção do aumento aplicado na origem. Não é demais lembra, o reforço argumentativo utilizado é autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014)

Não é demais lembrar,
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,

as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 15 (quinze) dias, considerando-se a existência de uma circunstância negativa, não se apresenta como excessiva, motivo pelo qual
mantenho o quantum intermediário fixado na sentença, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, constato a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Destaco, ainda, que a incidência de tal dispositivo
não configura

bis in idem
.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. A Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema protetivo com vistas a prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O art. 61, II, "f", do CP, por sua vez, objetiva agravar a sanção, na segunda etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto. Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da referida legislação e da agravante, porque as previsões contidas na Lei Maria da Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não importam em aumento da sanção. (AgRg no HC n. 602.884/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Deste modo, constato que a pena do acusado foi corretamente agravada em 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, constato que a causa de aumento referente ao
crime continuado
foi acertadamente aplicada, de modo que a majoração da reprimenda em 1/6 não demanda qualquer debate.

Ante a ausência de demais atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção,
em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que mostra-se mais benéfico ao réu dar início à execução da pena atribuída em regime aberto.

Quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,

para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO
(VOGAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

O judicioso voto de relatoria é pelo
desprovimento
do recurso, preservando-se a condenação pela prática do crime previsto no
art. 147, do Código Penal
, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena total de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

No presente caso, remanescendo apenas 01 (uma) das
02 (duas) circunstâncias judiciais consideradas negativas
, para as quais havia sido conferida a valoração de
15 (quinze) dias de detenção
, faz-se
necessária
a respectiva redução, motivo pelo qual a pena-base é reduzida proporcionalmente para
01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Na
2ª fase
, incide a agravante do art. 61, II, alínea
“f”
, do Código Penal, a qual valoro em 1/6 (um sexto), nos termos da orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023) –
01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Finalmente, aplica-se a continuidade delitiva em 1/6 (um sexto), pela ocorrência de dois delitos (Súmula nº 659/STJ), de modo que a pena é totalizada em
01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas, embora reconhecendo a pequena modificação, mas para preservar a coerência com os votos que venho proferindo, rogo máxima vênia ao e. Relator, e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador